Tribunal: TJDFT
Processo: 0707598-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. REJULGAMENTO. TEMA 1051 DO STJ. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS E SEXTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FATO GERADOR. EVENTO DANOSO. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. NÃO SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL. MANTÉM ACÓRDÃO. RESSALVA FUNDAMENTAÇÃO.
1. Conflito de competência suscitado por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA em face dos Juízos da 6a Vara Cível de Brasília e da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, relativo a cumprimento de sentença cujo título judicial condenou a suscitante em danos morais e materiais oriundos de acidente com ônibus (fato gerador).
2. A Lei no 11.101/05 prevê, em seu art. 49, que os créditos posteriores ao pedido da recuperação judicial a ela não se submetem: “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.
3. Segundo tese jurídica fixada no Tema no 1051/STJ, dando interpretação ao caput do art. 49 da Lei no 11.101/05, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.
4. Compreendeu o STJ que os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de recuperação, isto é, de fatos praticados/negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido recuperacional, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. Por consequência, a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial não depende de sentença que o declare ou o quantifique, menos ainda de seu trânsito em julgado, bastando a ocorrência do fato gerador.
5. Hipótese na qual o fato gerador é evento danoso (acidente de ônibus) do qual decorreu o dever jurídico de indenizar. Pelo fato de o acidente ter ocorrido em data posterior ao pedido de recuperação, o crédito não se sujeita à habilitação no Juízo universal.
6. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo da 6a Vara Cível de Brasília. Acórdão mantido em sede de rejulgamento, com ressalvas na fundamentação.